Tribunal: TJMT
Processo: 1025498-21.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025498-21.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON ALBERTO COCCO - CPF: 019.556.711-09 (RECORRENTE), ANNA ANDREYA MARTINS MOURA - CPF: 022.167.881-63 (ADVOGADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 970.264.171-34 (RECORRIDO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1025498-21.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1025498-21.2025.8.11.0003

Recorrente:
Anderson Alberto Cocco

Recorrido
: Adalberto Lopes de Sousa Júnior

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA GRAVE. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. COBRANÇAS INDEVIDAS PARCIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de contrato de prestação de serviços de arquitetura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços de arquitetura apta a justificar a inexigibilidade do débito; (ii) estabelecer a legitimidade da retenção de valores após a rescisão contratual; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide ao caso o regime de responsabilidade subjetiva do profissional liberal, exigindo-se prova de culpa para caracterização do dever de indenizar.

4.

Não há comprovação de descumprimento contratual grave imputável exclusivamente ao prestador de serviço, considerando a dinâmica de interação entre as partes durante o desenvolvimento do projeto.

5.

A rescisão contratual não afasta o dever de pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

6.

Parte das cobranças realizadas é indevida, especialmente aquelas sem previsão contratual ou sem comprovação, impondo restituição simples.

7.

Serviços como elaboração de planta e maquete foram efetivamente prestados, legitimando a retenção parcial dos valores.

8.

Afasta-se a repetição em dobro, por inexistência de má-fé evidente.

9.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, quando ausente violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade de profissional liberal é subjetiva e exige comprovação de culpa para configuração do dever de indenizar. 2. A rescisão contratual não afasta o pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 3. A cobrança de valores sem previsão contratual ou sem comprovação enseja restituição simples. 4. O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 2o, artigo 3o, artigo 14, parágrafo quarto e artigo 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1043908-36.2025.8.11.0001; Recurso Inominado número 1004302-95.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1025498-21.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1025498-21.2025.8.11.0003

Recorrente:
Anderson Alberto Cocco

Recorrido
: Adalberto Lopes de Sousa Júnior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Anderson Alberto Cocco
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (
Id.

355657376)
:
julgou improcedente o pedido inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 355657377): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 355657381): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1025498-21.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1025498-21.2025.8.11.0003

Recorrente:
Anderson Alberto Cocco

Recorrido
: Adalberto Lopes de Sousa Júnior

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Anderson Alberto Cocco em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente contra Adalberto Lopes de Sousa Júnior.

Da narrativa dos fatos,
o autor relata que contratou os serviços do recorrido, arquiteto, para elaboração de projeto arquitetônico residencial completo, mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de entrada, referente ao primeiro item do contrato (projeto de arquitetura residencial completo).

Alega que o recorrido descumpriu reiteradamente os prazos assumidos ao longo da execução contratual, apresentou apenas estudo preliminar insatisfatório e, após a rescisão, reteve indevidamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cobrando por serviços não prestados, incluindo anteprojeto inexistente, maquete 3D parcial, vistoria não solicitada e despesas de escritório. Sustenta falha na prestação de serviço, cobrança abusiva e dano moral decorrente do desgaste prolongado.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação dos serviços de arquitetura contratados, à legitimidade da retenção de valores pelo recorrido após a rescisão contratual e à configuração de dano moral indenizável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida. O recorrente, na condição de destinatário final dos serviços de arquitetura, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, enquanto o recorrido, profissional liberal que presta serviços mediante remuneração, caracteriza-se como fornecedor nos termos do artigo 3o do mesmo diploma legal.

Tratando-se de responsabilidade de profissional liberal, aplica-se o regime de responsabilidade subjetiva, conforme expressamente previsto no artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o contrato firmado entre as partes em 21/09/2020 estabeleceu o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para três grupos de serviços: projeto de arquitetura residencial completo (R$ 6.000,00 – seis mil reais), projetos complementares (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) e acompanhamento de execução (incluído no valor total).

Ademais, observa-se que o recorrente efetuou o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente ao primeiro item, que compreendia projeto completo com planta baixa, cortes, elevações e todos os pré-requisitos para aprovação junto à prefeitura, incluindo projeto de paginação de piso e revestimentos, projeto de gesso de teto, detalhamento de bancadas e balcões de granito, detalhamento de iluminação arquitetônica e maquete em 3D.

Além disso, a cláusula terceira do contrato estabeleceu prazos para o desenvolvimento do projeto arquitetônico completo (10 a 20 dias após aprovação do anteprojeto) e para os projetos complementares (45 dias após aprovação do projeto de arquitetura), não fixando, contudo, prazo específico para a apresentação do estudo preliminar ou do anteprojeto.

O recorrente fundamenta parte significativa de sua irresignação na alegação de que o recorrido teria assumido prazos específicos ao longo da execução contratual e os descumprido reiteradamente. Quanto ao prazo de 08/10/2020, mencionado na petição inicial como data em que o estudo preliminar deveria ter sido apresentado, não há nos autos comprovação documental inequívoca de que o recorrido tenha efetivamente se comprometido com essa data específica.

Relativamente aos demais prazos mencionados ao longo da narrativa recursal, a análise das conversas entre as partes revela dinâmica própria da elaboração de projetos arquitetônicos, caracterizada pela apresentação de propostas iniciais, envio de sugestões e ideias pelo contratante e tentativa de adequação técnica pelo profissional. As comunicações documentadas evidenciam que o recorrente enviava diversas ideias, referências e solicitações de ajustes, ao que o recorrido respondia buscando adequá-las tecnicamente ao projeto em desenvolvimento. Essa interação, embora natural e esperada em serviços dessa natureza, demanda tempo adicional para estudos de viabilidade, ajustes estruturais e reelaboração de elementos do projeto, o que necessariamente impacta o cronograma de execução.

Não se pode, portanto, atribuir exclusivamente ao profissional a responsabilidade por eventuais extensões de prazo quando estas decorrem, ao menos em parte, da própria dinâmica de interação estabelecida entre as partes e das sucessivas solicitações de adequação formuladas pelo contratante.

Outrossim, em relação á legitimidade da cobrança realizada pelo recorrido após a rescisão contratual, verifica-se que ele apresentou planilha de valores na qual discriminou: vistoria do imóvel
in loco
(R$ 250,00 – duzentos e cinquenta e reais), elaboração de projeto de arquitetura/anteprojeto com planta baixa completa (R$ 2.100,00 – dois mil e cem reais), elaboração de maquete digital em 3D (R$ 1.500,00 – mil e quinhentos reais), despesas de escritório (R$ 150,00 – cento e cinquenta reais) e elaboração de projeto detalhado para entrega final, incluindo impressões em formato A2 e A1 (R$ 2.000,00 – dois mil reais), totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), com devolução de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao recorrente.

Examinando especificamente os itens cobrados, verifica-se que a cobrança de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente à vistoria do imóvel
in loco
não encontra respaldo contratual, considerando que o contrato firmado entre as partes não previu expressamente esse serviço como item destacado e passível de cobrança autônoma. Mais relevante ainda é a constatação, extraída das próprias comunicações entre as partes, de que o recorrido compareceu ao terreno por iniciativa própria, como parte de sua metodologia pessoal de trabalho. Em áudio apresentado nos autos, o próprio recorrido afirmou que costuma visitar o local antes de realizar o projeto porque "gosta de ir ver". Tratando-se de prática adotada por conveniência e preferência do profissional, não solicitada expressamente pelo contratante e não prevista como item contratual específico.

Quanto à cobrança de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a "despesas de escritório", verifica-se que o recorrido não apresentou qualquer comprovação ou especificação do que seriam essas despesas. A cobrança genérica de "despesas de escritório", sem discriminação dos itens que a compõem e sem demonstração de sua efetiva ocorrência e necessidade para a execução do serviço contratado, não pode ser imposta ao consumidor.

Desse modo, a ausência de demonstração do que seriam essas despesas e de sua correlação direta com o serviço prestado ao recorrente torna indevida essa cobrança.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, formulado com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, entendo não ser aplicável à hipótese, tendo em vista que a repetição em dobro pressupõe cobrança de dívida já paga, em situação de evidente má-fé ou ausência de engano justificável.

No caso concreto, embora se reconheça a indevida retenção dos valores mencionados, a controvérsia envolve interpretação sobre a extensão dos serviços prestados e a correspondência entre trabalho executado e remuneração devida, inserindo-se no contexto de divergências quanto ao cumprimento de obrigações contratuais complexas, o que não caracteriza a hipótese de cobrança manifestamente abusiva que justificaria a sanção da repetição em dobro. A restituição, portanto, deve se dar de forma simples.

Por outro lado, quanto aos valores de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) referentes à elaboração de projeto de arquitetura/anteprojeto com planta baixa completa e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referentes à elaboração de maquete digital em 3D, verifica-se que tais serviços foram efetivamente prestados e entregues ao recorrente.

As plantas baixas dos dois pavimentos foram elaboradas e apresentadas, assim como as maquetes digitais em 3D, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

O fato de o recorrente não ter ficado inteiramente satisfeito com o resultado ou de ter optado por rescindir o contrato não descaracteriza a efetiva prestação desses serviços. A rescisão contratual por iniciativa do contratante, quando não motivada por falha grave ou culpa exclusiva do prestador de serviços, não exime o contratante do pagamento proporcional pelos serviços já executados e entregues.

No tocante aos danos morais, embora se reconheça o desgaste experimentado pelo recorrente em razão das dificuldades na execução do serviço e da necessidade de rescisão contratual, não se vislumbram elementos suficientes para caracterizar ofensa à esfera extrapatrimonial apta a justificar a condenação por danos morais.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEVISÃO. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR OFERTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO VALOR CONTRATADO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N° 01 TR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a manutenção do plano de internet pelo valor ofertado e a restituição de valores pagos indevidamente. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão quanto à ausência de condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de valor superior ao contratado, com posterior descumprimento da oferta por parte da empresa prestadora de serviços, configura, no caso concreto, hipótese de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da empresa, que ofertou plano com certo valor e, posteriormente, emitiu fatura com valor diverso, gerando cobrança indevida e obrigando o consumidor a buscar tutela judicial. 4. A sentença corretamente determinou a manutenção do plano pelo valor ofertado, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior, em consonância com os artigos 6o, inciso VI, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. No entanto, para a configuração do dano moral é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, como negativação indevida, interrupção de serviços essenciais, exposição pública ou afronta à dignidade da pessoa, o que não se verifica no presente caso. 6. A ausência de prova de negativação, de interrupção de serviços ou de tentativa frustrada de solução administrativa reforça a conclusão de que não houve lesão a direito da personalidade, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valor superior ao ofertado em plano de internet e TV configura falha na prestação de serviço, ensejando a restituição em dobro e o restabelecimento do valor originalmente pactuado. 2. O descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. É ônus do consumidor comprovar fatos que demonstrem lesão a direitos da personalidade apto a justificar reparação por dano moral. (...) (N.U 1043908-36.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Assim, considerando que já houve devolução da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), impõe-se a reforma da sentença para condenar o recorrido à restituição de R$ 400,00(quatrocentos reais), mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil e
CONDENAR o recorrido a restituir o recorrente o valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), com correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026